Tribunal: STF
Processo: RE 842844
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae (doc. 33, fls. 171-180 e 226-232).



    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a presença do amicus curiae no momento em que se julgará a questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida não só é possível como é desejável.



    É cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de órgãos e entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos e as atribuições institucionais do postulante, com a devida representatividade.



    Por fim, anote-se que a formulação do pedido de ingresso pelo requerente ocorreu antes da liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento. Além disso, houve longo lapso temporal desde o evento e sua exclusão do calendário de julgamentos.



    Ex positis,ADMITO o ingresso do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP no feito, na qualidade de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente